Tribunal: STF
Processo: RE 543659
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no recurso extraordinário. Petição 
   enviada eletronicamente. Original protocolado fora do prazo legal. 
   Recurso intempestivo. Precedentes.
1. Considera-se intempestivo o 
   agravo regimental quando, apesar de enviada petição eletrônica 
   dentro do prazo legal, o original foi protocolado nesta Corte 
   somente depois de expirado o prazo legal do artigo 2º da Lei nº 
   9.800/99, cumulado com o artigo 5º da Resolução nº 287/04 deste 
   Tribunal.
2. Agravo regimental não conhecido.